Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-22.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CONTRAVENÇÃO DE TRAZER CONSIGO ARMA FORA DE CASA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Tratando-se de crime de ação penal pública, é possível que o magistrado profira sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha pleiteado a absolvição do acusado, em razão da aplicação dos princípios do livre convencimento motivado, da indisponibilidade e da obrigatoriedade, e nos termos do artigo 385, do Código de Processo Penal. Se demonstradas a materialidade e autoria delitivas das infrações penais relativas ao crime de ameaça e das contravenções penais relacionadas à prática de vias de fato e de trazer consigo arma fora de casa, especialmente pela palavra detalhada e segura da vítima, reforçada por elementos de prova presentes nos autos, inviável o acolhimento do pleito absolutório. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.